Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-57.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RECORRIDO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão e contradição quanto à fixação dos honorários de sucumbência sob o fundamento de que não há advogado defendendo os interesses do recorrido/embargado.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, não se verifica omissão na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Do mesmo modo, ausente contradição interna passível de correção por embargos de declaração.

6. No caso, o julgado padece de erro material. O recorrente vencido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais embora não tenha havido atuação de advogado na defesa do recorrido. Os honorários advocatícios têm natureza remuneratória e pressupõem atuação profissional nos autos. Portanto, a se considerar a ausência de advogado constituído pelo recorrido/embargado, torna-se indevida a fixação de honorários sucumbenciais.

7. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de afastar os honorários advocatícios sucumbenciais.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.